Tribunal: TJDFT
Processo: 0707573-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ADITAMENTO À DENÚNCIA. RECEBIMENTO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. IMPUTAÇÃO DE NOVO FATO CRIMINOSO. MATÉRIA JÁ APRECIADA. MARCOS INTERRUPTIVOS. DATA DO RECEBIMENTO DO ADITAMENTO. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA.
1. Recurso de Agravo em Execução em face de decisão do Juízo da VEP que indeferiu pleito defensivo de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva. A Defesa pede o reconhecimento da prescrição, em face do tempo decorrido entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, ao argumento de que o recebimento do aditamento à denúncia não ensejou a interrupção do prazo prescricional, pois não houve inclusão de fatos novos, mas tão somente a inclusão do agravante como coautor de um dos delitos descritos na inicial acusatória.
2. O recebimento do aditamento à denúncia enseja a interrupção do prazo prescricional quando traz modificação fática substancial, questão que inclusive já foi tratada no caso em análise quando do julgamento da apelação criminal, sendo inviável a sua rediscussão em sede de execução penal, sob pena de ofensa à coisa julgada.
3. Inviável o reconhecimento da prescrição retroativa em período anterior ao recebimento do aditamento à denúncia se antes disso não havia qualquer acusação contra o agravante em relação ao fato delituoso em discussão. Dessa forma, o recebimento da denúncia em sua versão original não pode ser considerado como marco interruptivo da prescrição relativamente ao agravante. Precedentes do STJ e desta Corte.
4. No caso dos autos, o recebimento do aditamento à denúncia ocorreu em 25/07/2019 e a publicação da sentença condenatória se deu em 23/11/2020. Logo, considerados os marcos interruptivos da prescrição, previstos no art. 117 do CP, não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva.
5. Agravo na execução penal conhecido e desprovido.